Tribunal: TJMT
Processo: 1009491-15.2025.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1009491-15.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[ANDRE GROSSKLAUS HERMES SANTOS - CPF: 038.005.781-66 (RECORRENTE), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), LAISA QUIRINO CUNHA - CPF: 614.598.343-48 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), ANDRE GROSSKLAUS HERMES SANTOS - CPF: 038.005.781-66 (RECORRIDO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), LAISA QUIRINO CUNHA - CPF: 614.598.343-48 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo via própria para revisão do mérito do julgado.

Ausentes os vícios previstos em lei, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Andre Grossklaus Hermes Santos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento aos recursos interpostos por Banco Volkswagen S.A. e Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., reformando integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e negou provimento ao recurso da parte autora.

Sustenta o embargante a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a alegação de venda casada do seguro de proteção financeira, especialmente quanto à contratação simultânea do seguro e do financiamento, à inclusão do prêmio securitário de R$ 3.830,42 na operação de crédito e à participação do Banco Volkswagen na cadeia de fornecimento. Afirma, ainda, que tais circunstâncias evidenciariam a ausência de liberdade de escolha do consumidor e justificariam a manutenção da condenação imposta na sentença.

Contrarrazões apresentadas nos ids 370128370 e 370507391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1009491-15.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

1689

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Embargante(s):

André Grossklaus Hermes Santos

Embargado(s):

Banco Volkswagen S/A

Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 a 09/07/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, não se verifica a existência dos vícios apontados pela parte embargante.

Sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao afastar a configuração de venda casada, apesar de o seguro de proteção financeira ter sido contratado na mesma data do financiamento e de o prêmio securitário, no valor de R$ 3.830,42, ter sido incorporado à operação de crédito.

Todavia, a questão foi expressamente enfrentada no julgamento.

Constou do acórdão que o seguro foi formalizado por meio de proposta de adesão própria, contendo identificação do produto, coberturas, vigência, valor do prêmio e assinatura específica do contratante, bem como previsão expressa de facultatividade da contratação.

Também foi consignado que a contratação simultânea do financiamento e do seguro, assim como a inclusão do prêmio na operação financeira, não constituem, por si sós, prova de que a concessão do crédito estivesse condicionada à contratação do produto securitário.

A partir da análise do conjunto probatório, concluiu-se que não havia elementos capazes de demonstrar imposição do seguro ou restrição à liberdade de escolha do consumidor, razão pela qual foi afastada a alegação de venda casada.

Verifica-se, portanto, que a matéria apontada nos aclaratórios foi efetivamente examinada, tendo recebido solução jurídica contrária aos interesses da parte embargante, circunstância que não se confunde com omissão.

Também não há omissão quanto ao pedido de indenização securitária. O acórdão consignou que o acidente ocorrido em 04/08/2022 e a alegada impossibilidade de exercício da atividade de motorista de aplicativo não se enquadravam nas coberturas contratadas, uma vez que não houve comprovação de incapacidade física total temporária do segurado, nem de qualquer outro evento coberto pela apólice.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que examine as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, suscitado em contrarrazões, tenho que embora os aclaratórios não comportem acolhimento, não se verifica, no caso concreto, manifesta intenção de retardamento processual apta a justificar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, sobretudo porque a parte embargante buscou, ainda que inadequadamente, o reexame de questões relacionadas à fundamentação do acórdão.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026